Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTA E ANÚNCIO EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE DO MERCADO LIVRE. TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se houve descumprimento contratual por parte da autora, de modo a permitir a aplicação da penalidade de bloqueio de conta e paralisação dos anúncios.
III. Razões de decidir.
3. Ainda que não se possa negar o direito da requerida de promover a supervisão dos negócios realizados em sua plataforma digital, prevenindo eventual violação aos direitos de propriedade intelectual, nota-se que a opção efetuada – bloqueio da conta e anúncios – não foi antecedida das necessárias cautelas.
4. Não obstante o contrato estipulado entre as partes preveja a possibilidade de encerramento da conta do usuário em caso de violação ao direito de propriedade intelectual, esta previsão não exclui a possibilidade do usuário se defender e fornecer as informações adequadas sobre as acusações que enfrenta.
5. Em análise consubstanciada dos elementos probatórios, observa-se que a parte Ré não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em inobservância ao art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “1 – A parte Ré não logrou êxito em esclarecer acerca da obrigação contratual descumprida pela Autora, de modo a permitir a aplicação da penalidade. 2 – Nos termos do art. 373, inc. I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3 – No caso, a parte Ré não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em inobservância ao art. 373, inc. I, do CPC.”